Tribunal: STJ
Processo: 4005980-03.2022.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748611 - AM (2024
/0352999-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JAMILE ANTONIO CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DOUGLAS CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARY CONCEICAO BARROS OLIVEIRA DE BORBOREMA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
BÁRBARA TAYNAH MATOS DE SOUZA - AM015147
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : THAYNÁ CRUZ DE MESQUITA - AM014646
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe 7/11/2017.
24/10/2017
II - A alegação de perda de objeto do agravo de instrumento não
é relevante para o caso dos autos em que o recurso especial não ultrapassou
a admissibilidade. Conforme entendimento desta Corte, a superveniência de
sentença no processo principal não implica automaticamente na perda de
objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.291.575
/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.005.199/RS, relator
14/8/2013
2/9/2013
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
26/4/2022
Documento eletrônico VDA50424473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 6238556a-6723-4346-850a-f48e9fbf6e9a

de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro
3/5/2022
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
..
27/6/2025
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 6238556a-6723-4346-850a-f48e9fbf6e9a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748611 - AM (2024
/0352999-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JAMILE ANTONIO CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DOUGLAS CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARY CONCEICAO BARROS OLIVEIRA DE BORBOREMA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
BÁRBARA TAYNAH MATOS DE SOUZA - AM015147
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : THAYNÁ CRUZ DE MESQUITA - AM014646
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe 7/11/2017.
24/10/2017
II - A alegação de perda de objeto do agravo de instrumento não
é relevante para o caso dos autos em que o recurso especial não ultrapassou
a admissibilidade. Conforme entendimento desta Corte, a superveniência de
sentença no processo principal não implica automaticamente na perda de
objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.291.575
/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.005.199/RS, relator
14/8/2013
2/9/2013
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
26/4/2022
Documento eletrônico VDA49449696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 105e99c3-476e-4bc3-b2ac-71c4118589a5

de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro
3/5/2022
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
..
27/6/2025
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ARTS. 489, 1.022 E 1.029, § 1o DO CPC. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em sede de ação de indenização por
danos materiais e morais. No Tribunal , a decisãoa quo foi parcialmente reformada. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema
repetitivo, e não conheceu do Recurso Especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal se manifesta clara ea quo fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA49449696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 105e99c3-476e-4bc3-b2ac-71c4118589a5

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , DJe .8/6/2016
.
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do
cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea ,
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em , DJe .19/10/2017
.
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em , DJe ; AgInt17/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
24/5/2018
julgado em , DJe ; REsp 1.717.512/AL, relator13/3/2018
Ministro Herman
19/3/2018
Benjamin, Segunda Turma, julgado em , DJe
.23/5/2018
17/4/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n.
83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
VIII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
3. DA OMISSÃO – NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
3.1. DA OMISSÃO QUANTO A PERDA SUPERVENINETE DO OBJETO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 4005980-03.2022.8.04.0000, DIANTE DA
Documento eletrônico VDA49449696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 105e99c3-476e-4bc3-b2ac-71c4118589a5

PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS No 0618031-
62.2022.8.04.0001. A Segunda Turma do STJ, em Sessão Virtual de
a
15/05/2025
, por unanimidade dos votos negou provimento ao recurso nos termos do
21/05/2025
Ministro Relator. Entretanto, o voto da relatoria não se manifestou sobre a Sentença de
mérito de fls. 1748-1765, dos autos principais no 0618031-62.2022.8.04.0001, que
consequentemente gerou a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento n.o
4005980-03.2022.8.04.0000. Pois, com a prolação da sentença, suprime-se os efeitos das
decisões interlocutórias; motivo pelos quais requer-se a reforma do Acórdão.
[...]
Assim, a Embargante interpôs Agravo Interno, visando à reforma da decisão do
Relator, uma vez que houve a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento no
4005980-03.2022.8.04.0000, em razão da sentença de mérito que condenou o Embargado,
suprimindo os efeitos das decisões interlocutórias anteriores. Para a surpresa da
Embargante, o Acórdão da Segunda Turma Cível do Superior Tribunal de Justiça foi
completamente omisso quanto a perda do objeto do Agravo de Instrumento n.o 4005980-
03.2022.8.04.0000. Isso porque apenas analisou as questões subsidiárias do Agravo Interno,
reiterando os mesmos pontos já debatidos, quais sejam:
[...]
Portanto, requer-se, nos termos do art. 1.022 c/c artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do
Código de Processo Civil, provimento dos presentes embargos de declaração com efeitos
infringentes para reformar o Acórdão de fls. 631/634 com a consequente extinção do
recurso sem resolução de mérito; uma vez que houve a perda superveniente do objeto do
Agravo Interno 0006685-35.2023.8.04.0000, diante da prolação da sentença de mérito nos
autos principais, n.o 0618031-62.2022.8.04.0001 que suprimiu os efeitos das decisões
interlocutórias anteriores.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA49449696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 105e99c3-476e-4bc3-b2ac-71c4118589a5

adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
A alegação de perda de objeto do agravo de instrumento não é relevante para
o caso dos autos em que o recurso especial não ultrapassou a admissibilidade. Conforme
entendimento desta Corte, a superveniência de sentença no processo principal não
implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido:
STJ, REsp n. 1.291.575/PR, relator Minstro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp 2.005.199/RS, relator
14/8/2013
2/9/2013
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2022
3/5/2022
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
23/6/2025
27/6/2025
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
Documento eletrônico VDA49449696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 105e99c3-476e-4bc3-b2ac-71c4118589a5

2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 105e99c3-476e-4bc3-b2ac-71c4118589a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.748.611 / AM
Número Registro: 2024/0352999-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0006685352023 0009756792022 0120345444515650 120345444515650 40059800320228040000
6685352023 66853520230009756792022 9756792022
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAMILE ANTONIO CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DOUGLAS CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARY CONCEICAO BARROS OLIVEIRA DE BORBOREMA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
BÁRBARA TAYNAH MATOS DE SOUZA - AM015147
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : THAYNÁ CRUZ DE MESQUITA - AM014646
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JAMILE ANTONIO CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DOUGLAS CHICRE DE BARROS OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA50398580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 13a53bd0-dbd0-4ada-a879-19a199af99e6

EMBARGANTE
: MARY CONCEICAO BARROS OLIVEIRA DE BORBOREMA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
BÁRBARA TAYNAH MATOS DE SOUZA - AM015147
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : THAYNÁ CRUZ DE MESQUITA - AM014646
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 13a53bd0-dbd0-4ada-a879-19a199af99e6